Tribunal: TJSP
Processo: 1033409-87.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Divida contraída em 1995 e 1996. Época em que a embargante era casada com o sócio-avalista sob o regime de comunhão universal de bens. Separação ocorrida em 2003. Extinção do regime de bens, não mais permanecendo ela, a partir de então, como codevedora. Doação em dinheiro ocorrida em 2012 que não pode ser alcançada pela dívida. Manutenção da r. sentença.
Recurso

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Divida contraída em 1995 e 1996. Época em que a embargante era casada com o sócio-avalista sob o regime de comunhão universal de bens. Separação ocorrida em 2003. Extinção do regime de bens, não mais permanecendo ela, a partir de então, como codevedora. Doação em dinheiro ocorrida em 2012 que não pode ser alcançada pela dívida. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.